Tribunal: STM
Processo: 7000712-72.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. MÉRITO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE INDULTO. 1. Embora o Decreto Presidencial de concessão de indulto seja ato emanado do Poder Público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de teratológica violação a princípios ou a regras constitucionais. 2. Não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva do dispositivo previsto no art. 8º, inciso III, do Decreto nº 11.302/2022, para impossibilitar o indulto a sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, devendo ser concedido o benefício, pois observados os requisitos objetivos e subjetivos do aludido normativo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/02/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000712-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDINEI CHRISTIAN LORANDI
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, EM SEDE DE PRELIMINAR, DECIDIU
REJEITAR A ARGUIÇÃO LEVANTADA, DE OFÍCIO, PELO MINISTRO
LEONARDO PUNTEL (RELATOR), QUE DECLARAVA, INCIDENTALMENTE, A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POR
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E AFASTAVA SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO, NO
QUE FOI ACOMPANHADO PELO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA DESERÇÃO
DE PRAÇA N° 000010-95.2021.7.03.0103, QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO
INDULTO AO SENTENCIADO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO EDINEI
CHRISTIAN LORANDI, COM BASE NO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, E
DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NO ART. 123,
INCISO II, DO CPM. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR) E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DA UNIÃO
PARA, REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA, NEGAR O BENEFÍCIO DO
INDULTO NATALINO AO APENADO EDINEI CHRISTIAN LORANDI,
TORNANDO SEM EFEITO A RESPECTIVA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, E DAVAM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO
DA SENTENÇA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM, FOI COMPUTADO O VOTO
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NA OPORTUNIDADE
DO JULGAMENTO VIRTUAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
Ê

FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000712-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDINEI CHRISTIAN LORANDI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, QUE DECLARAVA, INCIDENTALMENTE, DE OFÍCIO, A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POR
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E AFASTAVA SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO; E,
NO MÉRITO, CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DA UNIÃO, PARA, REFORMANDO A
DECISÃO RECORRIDA, NEGAR O BENEFÍCIO DO INDULTO NATALINO AO
APENADO EDINEI CHRISTIAN LORANDI, TORNAR SEM EFEITO A
RESPECTIVA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DAR
CONTINUIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES REJEITAVAM A
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DECRETO
DE INDULTO E, NO MÉRITO, NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000712-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDINEI CHRISTIAN LORANDI
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDULTO NATALINO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. MÉRITO. REQUISITOS DO
DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE
INDULTO.
1. Embora o Decreto Presidencial de concessão de indulto seja ato emanado do
Poder Público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao
Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por
discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo
apenas em caso de teratológica violação a princípios ou a regras
constitucionais.
2. Não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva do dispositivo
previsto no art. 8º, inciso III, do Decreto nº 11.302/2022, para impossibilitar o
indulto a sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da execução
da pena privativa de liberdade, devendo ser concedido o benefício, pois
observados os requisitos objetivos e subjetivos do aludido normativo.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em sede preliminar, por
maioria, em rejeitar a arguição levantada, de ofício, pelo Relator Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL, de inconstitucionalidade incidental do art. 5º do decreto nº
11.302/2022 por violação aos arts. 2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de
1988, e afastava sua aplicação ao presente caso. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para
manter na íntegra a Decisão proferida nos autos da Deserção de Praça n° 7000010-
95.2021.7.03.0103, que concedeu o benefício do Indulto ao Sentenciado ex-Soldado do
Exército EDINEI CHRISTIAN LORANDI, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e
declarou a extinção da punibilidade com fulcro no art. 123, inciso II, do CPM.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 27 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de junho de 2023,
proferida nos autos da Deserção de Praça n° 7000010-95.2021.7.03.0103, que concedeu o
benefício do Indulto ao Sentenciado ex-Soldado do Exército EDINEI CHRISTIAN
LORANDI, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e declarou a extinção da
punibilidade, com base no art. 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Consoante os autos, em 29 de setembro de 2021, o Sentenciado foi condenado
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal
Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, detraído o período em que permaneceu preso
cautelarmente, concedidos o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade, e o regime
inicial aberto, no caso de cumprimento da pena (Processo nº 7000010-95.2021.7.03.0103,
evento 84).
Da Sentença, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar
interpuseram Recurso de Apelação, autuado no Superior Tribunal Militar sob a numeração
7000015-85.2022.7.00.0000.
Em Sessão Virtual de 4 a 7 de fevereiro de 2022, rejeitadas as preliminares
suscitadas, este Tribunal decidiu, no mérito, por unanimidade, dar provimento parcial ao
Apelo da Defesa para, tão somente, excluir a obrigatoriedade do cumprimento do disposto na
alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo-se os demais termos da Sentença guerreada, e
negou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, nos termos do voto do Relator
(eventos 28 e 34 da Apelação).
A Defensoria Pública da União interpôs Embargos Infringentes, os quais, em
Sessão Virtual de 21 a 24 de novembro de 2022, foram rejeitados por maioria (Processo nº
7000405-55.2022.7.00.0000, eventos 28 e 34).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs Recurso Extraordinário,
o qual teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (Processo nº 7000178-31.2023.7.00.0000, evento 8).
Em 27 de abril de 2023, conforme Certidão nos autos, a Decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário transitou em julgado (Processo nº 7000178-
31.2023.7.00.0000, evento 17).
Em 1º de maio de 2023, nos autos da Deserção de Praça, consta a juntada das
informações referentes ao trânsito em julgado para o Sentenciado (Processo 7000010-
95.2021.7.03.0103, evento 137).
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De ofício, em 3 de maio de 2023, o Juízo a quo determinou que “dê-se vista às
partes para manifestação, no prazo de dez dias, sobre a possibilidade de concessão de
indulto
ao
sentenciado
EDINEI
CHRISTIAN
LORANDI.”
(Processo
7000010-
95.2021.7.03.0103, evento 139).
Em 25 de maio de 2023, o Parquet militar posicionou-se de forma contrária à
concessão do indulto natalino, em virtude do Decreto nº 11.302/2022 violar a Constituição
Federal e os tratados internacionais de direitos humanos, ofender a separação de Poderes,
suprimir a eficácia da persecução penal e contribuir para a impunidade (Processo 7000010-
95.2021.7.03.0103, evento 145).
Por sua vez, em 26/ de junho de 2023, a Defensoria Pública da
União considerou que o Sentenciado faz jus à concessão do indulto em questão, por ser
possível a concessão de indulto aos crimes militares e a situação do apenado não se encontrar
expressamente excluída do alcance da indulgência presidencial. Ressalta que, in
verbis (Processo 7000010-95.2021.7.03.0103, evento 148):
(...)
eventual afastamento do benefício pelo Poder Judiciário, à guisa de
inconstitucionalidade, seria medida extremante excepcional e somente cabível em casos de
violação à Constituição, o que não pode ser extraído, genericamente, do simples fato de os
crimes militares terem a função de também velaram pelos princípios da hierarquia e
disciplina, mormente em sede de controle difuso, sob pena de grave comprometimento do
princípio da separação dos poderes. (Grifos no original.)
Em 29 de junho de 2023, rejeitando a inconstitucionalidade suscitada pelo
Ministério Público Militar, o Juízo a quo exarou Decisão no sentido de que o Sentenciado faz
jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22 por preencher “o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto: ‘será concedido indulto natalino às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos’, não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido
decreto.” (Processo 7000010-95.2021.7.03.0103, evento 150).
Em 13 de julho de 2023, o Ministério Público Militar interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em síntese, que a competência para a concessão
de indultos não é ilimitada, e não pode ser concedida com base em mera “previsão genérica,
abstrata e contrária aos princípios constitucionais e legais”, sem “exigência de qualquer
contrapartida por parte do sentenciado para se beneficiar do indulto.”. Ressalta que “há
verdadeiro abuso, desequilíbrio e desvio de finalidade do instituto” e que “o dispositivo do
Decreto de indulto sob análise esvazia este instituto, destoando-o de sua origem e finalidade
genuínas (desvio de finalidade), além de afrontar os princípios constitucionais da
INDIVIDUALIZAÇÃO da pena e da SEGURANÇA PÚBLICA, criando uma situação similar
a uma ‘abolitio criminis’ temporária com marco em 25/12/2022.”.
Ao final, “considerada a alta gravidade da repercussão da questão, requer o
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja provido o recurso para reformar a decisão, sendo
negado o indulto, reconhecendo-se, incidentalmente via controle difuso, a
inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022” (Processo 7000010-
95.2021.7.03.0103, eventos 154 e 160).
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28 de agosto de 2023, a Defensoria Pública da União ofereceu suas
Contrarrazões, apontando que inexistem óbices à concessão de indulto aos crimes militares e
nem vedações ao contexto jurídico em que se encontra o Sentenciado. Em suas conclusões,
“requer seja negado provimento ao recurso acusatório” (processo
7000712-
72.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZ3).
Em juízo de retratação, datado de 31 de agosto de 2023, a autoridade judiciária
manteve a Decisão hostilizada e determinou a remessa dos autos a esta Corte
Superior (processo 7000712-72.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DEC1).
Nesta instância, em 6 de junho de 2023, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso (processo 7000712-
72.2023.7.00.0000/STM, evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/22 SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO-RELATOR
O Ministério Público Militar, em Primeira Instância, requereu o provimento do
presente Recurso em Sentido Estrito, negando-se, por conseguinte, o Indulto ao Sentenciado,
e reconhecendo, incidentalmente, via controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022.
Inicialmente, no caso em apreço, peço vênia para discordar do ilustre
Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL acerca da tese de inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2002, mesmo porque esta Corte já se
manifestou sobre a matéria e firmou o entendimento majoritário da perfeita
constitucionalidade do dispositivo legal.
Reconhece o eminente Relator, incidentalmente, via controle difuso, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 por violação aos art. 2º, 5º, XLVI,
e 144, caput, da Constituição Federal de 1988, afastando, por conseguinte, a sua aplicação ao
presente caso.
Em resumo, consta que o Sentenciado foi condenado pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso
no delito de deserção, previsto no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
detraído o período em que permaneceu preso cautelarmente, concedidos o benefício do sursis
e o direito de apelar em liberdade, e o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena
(processo 7000010-95.2021.7.03.0103/RS, evento 84, SENT1).
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Indulto é instituto previsto no texto constitucional como manifestação de
indulgência soberana do Chefe de Estado. Assim, os critérios de conveniência e de
oportunidade são a ele reservados, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara de
mérito. De fato, a Corte Constitucional vem entendendo ser possível a realização de controle
de constitucionalidade tão somente em casos de evidentes teratologias.
Cediço que a Constituição da República não estabelece qualquer exigência para
a sua aplicação, deixando em aberto ao Presidente da República, que é representante da
vontade popular, a faculdade de escolha dos critérios para a concessão do Indulto.
Assim, embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato
emanado do poder público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao
Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos
critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de
teratológica violação a princípios ou a regras constitucionais.
Importante ressalvar que o Indulto não se confunde com lei penal, tratando-se
de instituto de caráter coletivo, com abrangência concreta e limitada. Desse modo, ele atende
a uma política criminal oriunda tão somente do Poder Executivo, com o objetivo de tratar a
realidade social daquele momento específico, não podendo tratar sobre disposições passadas
ou futuras.
Quanto à tese do MPM de que o Indulto seria inconstitucional a todos os crimes
militares, razão não lhe assiste. O tema é pacífico nesta Justiça Militar da União, conforme se
observa do seguinte julgado:
EMENTA: DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE SERVIÇO ATIVO. ALEGADA FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO NA INSTÂNCIA A QUO.
APRECIAÇÃO DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. A condição de militar deve ser exigida somente na instauração
da ação penal. A perda superveniente do status de militar não impede o prosseguimento do
feito. Preliminar rejeitada por maioria. A concessão do indulto ao apelante no juízo a quo não
impede a apreciação do recurso em homenagem ao Princípio da Ampla Defesa, pois o
Recorrente tem sempre o direito de pleitear a sua absolvição. Somente as palavras do acusado
sem o lastro probatório correspondente não constituem excludentes de culpabilidade. Súmula
3 do STM. Demonstrados a conduta delitiva e o dolo do agente em ausentar-se de sua
Unidade por tempo superior a oito dias, sem a devida autorização. Satisfeitas as elementares
do tipo capitulado no art. 187 do CPM. Recurso defensivo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000512-41.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 12/11/2018,
Data de Publicação: 11/12/2018).
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: APELAÇÃO nº 7000220-
56.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 23/8/2018, Data de Publicação: 18/9/2018; e APELAÇÃO nº 7000169-
45.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
1º/8/2018, Data de Publicação: 14/8/2018.
Ademais, além de a Constituição Federal de 1988 não vedar a concessão de
Indulto a crimes militares, o Código Penal Militar possui expressamente tal instituto, em seu
art. 123, inciso II, como causa extintiva de punibilidade.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora exista, de fato, a possibilidade de diversos juristas e operadores do
direito entenderem acerca da generalidade do referido Decreto, é necessário que o Poder
Judiciário não ultrapasse os critérios de conveniência e de oportunidade do Presidente da
República - ainda que deles discorde -, com um entendimento jurisprudencial de
inconstitucionalidade reflexa, sob pena de estar agindo em rechaçado ativismo judicial que
resulte, na verdade, em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido,
importante destacar que a análise do requisito do art. 5º do Decreto n° 11.302/22 é tão
somente de mérito, não havendo inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal está analisando a
constitucionalidade do art. 6º, caput, e parágrafo único, e do art. 7°, § 3º, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022. No entanto, a própria Decisão liminar monocrática, que
suspendeu a aplicação do referido dispositivo, assim ressalvou, no item 6 da Ementa da ADI
7330/DF, proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER:
(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de forma
expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do decreto de
indulto, inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse contexto como o juízo
de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
Dessa forma, é vedada qualquer consideração que se refira aos critérios de
conveniência ou de oportunidade, ressaltando-se que a inconstitucionalidade alegada na ADI
n° 7330/DF assenta-se em questões que extrapolam a mera conveniência ou oportunidade,
pois questiona o fato de que o referido dispositivo destina-se a um grupo específico de
pessoas, o que de fato não é permitido pela Constituição, que atribui caráter coletivo ao
instituto do Indulto.
Ademais, questiona que a natureza do crime deve ser aferida na data do decreto,
e não de seu cometimento (como estipulou o Decreto), e impossibilidade de que o Indulto
alcance crime que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado, por compromisso
internacional, a investigar, processar e punir eficazmente, o que não é o caso da
inconstitucionalidade arguida no presente caso.
Cabe lembrar que o caráter coletivo é característica inerente ao Indulto, ao
passo que, por outro lado, o texto constitucional não exige qualquer condição específica à sua
concessão e muito menos a replicação dos critérios adotados por indultos anteriores. A norma
não constitui perdão generalizado, haja vista possuir critérios próprios, cabendo, tão somente,
avaliar a constitucionalidade de referidos critérios.
Nesse sentido, reputo que o fator de discrimen adotado pelo Decreto
Presidencial em seu art. 5° foi idôneo, na medida em que considerou a pena máxima
abstratamente cominada ao delito, respeitando a proibição legal os tipos que a lei penal
proíbe a concessão do Indulto.
Ademais, o art. 7º do Decreto ainda estipula um rol de outros delitos não
abrangidos pela clemência presidencial, e ainda que deles se discorde, ao Judiciário cabe tão
somente seu cumprimento. Portanto, não há qualquer tipo de abrangência excessiva, mas sim
clara delimitação do benefício à gravidade dos crimes praticados, à semelhança do que ocorre
com uma série de institutos previstos na Lei penal.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério adotado foi pior ou
melhor do que o de outros Decretos ou se o número de pessoas abrangidas pela clemência
deveria ser maior ou menor, pois considerações dessa espécie implicariam indevida invasão
na competência do Presidente da República e incidiria em patente ofensa ao Princípio da
Separação dos Poderes.
Ademais, volto a relembrar que, em sessão de julgamento realizada em 1º de
junho de 2023, esta Corte de Justiça já deliberou quanto à constitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22.
Na oportunidade, foram analisados os seguintes Recursos em Sentido Estrito,
ainda pendentes de Acórdão: RSE nº 7000173-09.2023.7.00.0000, RSE nº 7000135-
94.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000181-83.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000182-
68.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000196-52.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000185-
23.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000210-36.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000134-
12.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000139-34.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000145-
41.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000175-76.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000146-
26.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000220-80.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000195-
67.2023.7.00.0000, e RSE nº 7000183-53.2023.7.00.0000.
Nesse mote, trago o seguinte julgado que aponta o posicionamento firmado pelo
Tribunal naquela oportunidade quanto à constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/22:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO DO PARQUET DAS ARMAS.
PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM
DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE
CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À LUZ DA CONVENIÊNCIA
E DA OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA INCÓLUMES. DIREITO À BENIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR MAIORIA. I - O indulto é ato de
clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento no
art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da
República possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos objetivos e
subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a concessão do
beneplácito, à luz de critérios de conveniência e de oportunidade. II - Não merece guarida a
alegação ministerial de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta os princípios da
segurança jurídica, isonomia e individualização da pena, todos preceitos constitucionais caros
ao Estado Democrático de Direito. III - Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, da
CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais específicos, o ordenamento
jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação normativa do Chefe do Poder
Executivo, nesse assunto. IV - A concessão de indulto pelo Presidente da República é ato
discricionário com nítido viés de política criminal, sendo esta a mens legis pretendida pelo
legislador constituinte, quando consignou à citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio
constitucional. V - Há precedentes desta Corte reconhecendo a constitucionalidade do referido
dispositivo, a fim de manter incólume sua aplicação, no âmbito desta Justiça Especializada.
VI - Preliminar rejeitada por maioria. VII - No caso em comento, o sentenciado foi condenado
à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por incorrer no previsto no art. 187 do CPM, tendo
sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos. VIII - À luz do estabelecido no
Decreto em apreço, infere-se que o apenado satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja
vista a pena máxima em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se aquém dos 5
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(cinco) anos. Ademais, o tipo penal em questão não corresponde a nenhum dos delitos
mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando no que
dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo. IX - Recurso desprovido in totum. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000432-
04.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 17/8/2023, Data de Publicação: 5/9/2023.)
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade a ser declarada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em 29 de junho de 2023, nos
autos da Deserção de Praça n° 7000010-95.2021.7.03.0103, que concedeu o benefício do
Indulto ao Sentenciado ex-Soldado do Exército EDINEI CHRISTIAN LORANDI, com base
no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e declarou a extinção da punibilidade, com fulcro no
art. 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Fazendo uma análise do caso, tem-se que o Sentenciado foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no delito de deserção, previsto no art. 187 do CPM, à pena
de 6 (seis) meses de detenção, detraído o período em que permaneceu preso cautelarmente,
concedidos o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade, e o regime inicial aberto,
no caso de cumprimento da pena (processo 7000010-95.2021.7.03.0103/RS, evento 84,
SENT1).
Julgando Recurso de Apelação, esta Corte, em Sessão Virtual de 4 a 7 de
fevereiro de 2022, rejeitadas as preliminares suscitadas, por maioria, decidiu, no mérito, por
unanimidade, dar provimento parcial ao Apelo da Defesa para, tão somente, excluir a
obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo-
se os demais termos da Sentença guerreada, e negou provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, nos termos do voto do então Relator (processo
7000015-
85.2022.7.00.0000/STM, evento 34, ACOR1).
O Ministério Público Militar posicionou-se contrariamente ao indulto natalino,
por violar o Decreto nº 11.302/2022 a Constituição Federal e os tratados internacionais de
direitos humanos, bem como ofender a separação de Poderes, suprimir a eficácia da
persecução penal e contribuir para a impunidade (processo 7000010-95.2021.7.03.0103/RS,
evento 145, PARECER_MPF1).
Já a Defensoria Pública da União afirmou ter o Sentenciado direito à concessão
do indulto em questão por estar abrangido na indulgência presidencial (processo 7000010-
95.2021.7.03.0103/RS, evento 148, PET1).
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar concedeu o Indulto e declarou a extinção da punibilidade por entender que o
Sentenciado preenche o requisito do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que foi
condenado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a
cinco anos, não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido
decreto (processo 7000010-95.2021.7.03.0103/RS, evento 150, DEC1).
Contra essa Decisão, insurgiu-se o Ministério Público Militar.
O Indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público em favor
de um Réu condenado.
O art. 84 da Constituição Federal, sobre o indulto, assim dispõe, in verbis:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei”, atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único, delegada “(...) aos
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que
observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Assim, o Indulto refere-se a um grupo de Sentenciados que estejam na situação
jurídica prevista no decreto concessivo, que normalmente refere-se à duração da pena
aplicada, embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa conduta social, etc.) e
objetivos (cumprimento de parte da pena, não ter sido beneficiado anteriormente por outro
indulto, não ter praticado certas espécies de crimes, etc.).
O Indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em que são
diminuídas ou substituídas as sanções impostas, e também pode ser concedido ao autor de
qualquer espécie de crime, inclusive aqueles que se processam por meio de Ação Penal
Privada, haja vista a Constituição da República não estabelecer limites claros com relação à
concessão.
Contudo, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, em seu art. 2º, inciso I, dispõe
que são insuscetíveis de Indulto os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. De qualquer forma, a concessão de Indulto é ato
discricionário do Presidente da República, que pode excluir do decreto crimes considerados
de gravidade mais dilatada, desde que não previstos na mencionada lei, e condenados a penas
mais severas, ainda que não se estabeleça requisitos mínimos de cumprimento de pena, pois
trata-se de juízo de conveniência e de oportunidade exclusivo do Presidente da República.
De acordo com o Decreto presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
nos termos do art. 5º, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, o que se
amolda ao caso dos autos, haja vista a condenação do Réu como incurso no art.
187, caput, do Código Penal Militar, cuja pena máxima em abstrato é de 2 (dois) anos.
Vejamos o dispositivo legal:
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Para tal hipótese não houve a imposição de outros requisitos, mas apenas a
discriminação das situações nas quais o indulto não se aplicaria, nos termos dos arts. 7º e
8º, in verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas b e d do inciso III e do inciso V do caput deste artigo
não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I- penas restritivas de direitos;
II- penas de multa; e
III- pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Deve-se destacar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, diferentemente dos decretos anteriores de mesma natureza, não fixou o percentual
mínimo de cumprimento de pena como condição para a concessão do indulto natalino, apenas
limitando o benefício "(...) às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (...)".
Assim é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o condenado
tenha cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada (tenha ou não sido beneficiado
com o sursis), uma vez que a execução da pena somente pode ocorrer após Sentença
condenatória transitada em julgado para ambas as partes.
Todavia, em seu voto, o Relator assevera que não há que se falar em aplicação
do Indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena. Ressalta que, ao dispor
sobre as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto Presidencial nº
11.302/2022 elencou as hipóteses em que não será concedido o indulto natalino,
consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, como nos casos de
condenados às penas restritivas de direitos e de multa e às pessoas beneficiadas pela
"suspensão condicional do processo".
Assenta que o sursis da pena tem natureza jurídica de política
criminal, evitando o encarceramento à pessoa condenada por infrações de menor gravidade.
Assim, não seria possível, embora não conste do dispositivo expressamente a expressão
"suspensão condicional da pena", beneficiar o Sentenciado uma segunda vez com outro
instituto, também de política criminal, que tem a mesma finalidade de evitar o
encarceramento, e, por isso, o objetivo do indulto volta-se aos condenados em cumprimento
de pena privativa de liberdade.
Entendeu, portanto, que a vedação prevista no art. 8º do Decreto nº 11.302/2022
deve ser estendida ao caso dos autos, eis que o Sentenciado foi beneficiado pela suspensão
condicional da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos
I e II do art. 8º do Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício da suspensão
condicional da pena.
No entanto, a literalidade do dispositivo restringe-se à suspensão condicional do
processo, não sendo possível proceder à interpretação extensiva para abarcar, também, as
hipóteses de suspensão condicional da execução da pena.
Ainda que pudesse o legislador ter esquecido a hipótese, não é dado ao Poder
Judiciário modificar a norma e imiscuir-se na esfera discricionária do Poder Executivo de
conceder o indulto a quem desejar e conforme o seu entendimento acerca da conveniência e
da oportunidade, renunciando ao direito de punir do Estado e apagando os efeitos primários
executórios da condenação, na maioria das vezes, por motivos de política criminal, a fim de
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gerar a reinserção social dos apenados e solucionar problemas de hiperencarceramento, até
porque, mesmo no caso de sursis, é possível que posteriormente o benefício venha a ser
revogado e o Sentenciado tenha que cumprir a pena privativa de liberdade.
A título de exemplo, tem-se o Decreto nº 8.380, de 24 de dezembro de 2014, e o
Decreto nº 8.615, de 23 de dezembro de 2015, nos quais houve a vedação da indulgência às
pessoas beneficiadas com a suspensão condicional da pena. Já o Decreto nº 10.913, de 2021,
não concedeu o indulto aos beneficiados com a suspensão condicional do processo.
Observados, ainda, outros decretos presidenciais, em alguns houve a extensão
do indulto às pessoas que já foram beneficiadas com a suspensão condicional do processo,
sem nada mencionar quanto aos casos de suspensão condicional da pena, e em outros não
houve sequer menção a qualquer dos casos de suspensão. Ou seja, é claro o entendimento de
que os Presidentes declaram seu intento de acordo com a conveniência e a oportunidade
vislumbrada em cada momento.
Ademais, além das situações do art. 8º, o Decreto especificou minuciosamente
as hipóteses em que não se deveria aplicar o benefício do indulto, tais como os crimes
mencionados no art. 7º, como alguns que envolvam crianças e adolescentes, violência,
natureza sexual, tráfico de drogas, entre outros, ou seja, não é dado simplesmente dizer que
houve esquecimento quanto à exclusão dos beneficiados com a suspensão condicional da
pena.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS
PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e
oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo
compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário.
Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de
clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que
não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade
normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido.
(AP 863 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019,
publicado DJe-192 de 4/9/2019). (Grifo nosso).
Assim, observadas as hipóteses vedadas pela legislação ordinária, o indulto é
considerado ato de governo, com ampla discricionariedade, de modo que não é dado ao
Judiciário realizar interpretação extensiva que redunde na exclusão de Executado não
abarcado nas limitações impostas no próprio Decreto, sob pena de se usurpar a competência
privativa do presidente da República.
Nesse sentido, cito outro precedente do STF, in verbis:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO
DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA
ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06.
INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC
CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus
contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da
Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos
definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que
concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V
- Habeas corpus não conhecido. (HC 90364, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007, DJe-152 de 30/11/2007) (Grifos nossos).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de
indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República,
condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto
de regência” (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.).
Cito, ainda, outros precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. NATUREZA DECLARATÓRIA.
REQUISITOS DO DECRETO CONCESSIVO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a sentença concessiva do indulto tem
natureza declaratória. O julgador, para a análise do perdão, deve observar estritamente os
requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de usurpação da competência
privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal. (...) 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no HC n. 773.059/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.);
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCAL N. 9.370/2018. VEDAÇÃO LEGAL. ART.
44, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A competência para conceder indulto é privativa do Presidente da
República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, que deverá, contudo, estar
submetida à observância às hipóteses vedadas pela legislação ordinária. 2. No caso, embora a
vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de droga não
conste no Decreto Presidencial n. 9.370, de 11 de maio de 2018, está delineada no art. 44,
caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
680.643/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
6/3/2023, DJe de 9/3/2023.); e
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO
SUBJETIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 4. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os
requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar
novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente
da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 5. Habeas corpus
não conhecido. (HC n. 417.629/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.)
E esta corte também já se manifestou nesse sentido, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL. DESATENDIMENTO DE REQUISITO ESTABELECIDO. SOMA
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. LIMITE DE 12 (DOZE) ANOS. REQUISITO
NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O indulto natalino, modalidade extintiva
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da punibilidade, quando cabível, decorre do atendimento de requisitos objetivamente
especificados em Decreto Presidencial. 2. Como primeiro requisito para a concessão de
indulto natalino, o somatório de penas privativas da liberdade, impostas pela Justiça Comum
e/ou Militar, não poderá ultrapassar o limite de 12 (doze) anos, conforme os arts. 3º e 11,
ambos do Decreto nº 8.940/16, de 22.12.2016. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000060-
09.2017.7.02.0202. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação: 08/11/2017).
E mesmo que houvesse a aparente falta de técnica jurídica ao contemplar a
situação de pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, uma vez que nesses
casos nem mesmo há condenação, não é possível alargar as hipóteses negatórias do benefício,
em prejuízo aos condenados, a representar verdadeira analogia in malam partem e ofensa ao
direito subjetivo do Executado.
Assim, reitero, é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o
condenado tenha cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada (tenha ou não sido
beneficiado com o sursis), uma vez que a execução da pena somente pode ocorrer após a
Sentença condenatória transitar em julgado para ambas as partes.
Em 5 de novembro de 2020, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5.874/DF, o Supremo Tribunal Federal traçou importantes preceitos acerca dos requisitos do
indulto e dos critérios de conveniência e de oportunidade para sua edição, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o
desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado,
independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e
a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de
conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política
criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela
aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,
que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.” (ADI 5874, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, publicado DJe-
265 de 05/11/2020). (Grifo nosso).
Mantendo esse mesmo posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, em
recente julgado monocrático proferido pelo Ministro EDSON FACHIN, assim manifestou-se
acerca, especificamente, do Decreto n° 11.302/22, n verbis:
Decisão:
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em desfavor
de Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à Vara
competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Na origem, em sede de apelação julgada por esta Suprema Corte (num momento anterior à
restrição de foro), houve acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau pelos crimes
de falsidade de documento público majorada (art. 297, §1º, do Código Penal) e dispensa
irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93).
Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF
comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime semiaberto, com o
recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de Detenção Provisória, setor
destinado “a presos vulneráveis em relação à massa carcerária” (fl. 2.683).
Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos necessários
à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de Execuções das Penas
em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que, ante a inexistência
de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, implementou o regime
aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão
adunada à fl. 2.865.
Diante da alegação de impossibilidade de renovar vínculos laborais precários mantidos em
Brasília/DF, uma vez que a cidade de Três Rios/RJ é o local onde o executado possui vínculos
familiares e havia recebido proposta de trabalho (fls. 3.134-3.138), após ouvido o Ministério
Público, assentei não haver óbice à transferência postulada.
Na atual fase, a defesa técnica do apenado vem requerer a extinção da pena com base no
reconhecimento do indulto natalino, fazendo-o com base no art. 5º do Decreto Presidencial n.
11.302, de 22 de dezembro de 2022 (e.Doc.337), “uma vez que preenchidos os requisitos”.
A Procuradoria-Geral da República oficia “pelo deferimento do pedido de concessão de
indulto natalino apenas quanto o delito previsto pelo artigo 89, da Lei nº. 8.666/93,
reconhecendo-se a extinção da punibilidade na forma prevista pelo artigo 107, inciso I, do
Código Penal. Mantendo-se hígida, contudo, a condenação pela prática de falsificação de
documento público”.
É o relatório. Decido.
2. Princípio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação
formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da
punibilidade (CP, art. 107, II).
Ao lado desse aspecto, cumpre salientar que o “decreto presidencial que concede o indulto
configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade” (HC 90364,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007,
grifei).
Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência
presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a
concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em
consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o
benefício”(HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
05/05/2015).
Em linha semelhante, concluiu o Tribunal Pleno, no julgamento da ADI 5874, finalizado
em 9.5.2019:
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão
da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal.”
Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as hipóteses
de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do Presidente da República não
pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser
ampliada.
Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do
mérito da concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa
a interpretação do ato emanado do Presidente da República.
Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de
conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz
a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu
sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem
mais, nem menos.
Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de indulto no art. 5º do
Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal”.
Verifico que, por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão de
clemência alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5
(cinco) anos, independente do percentual já cumprido. (...)" . (Pet 6341 IndCom / RJ - RIO
DE JANEIRO. Relator Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 17/02/2023, Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n de 23/02/2023). (Grifos nossos).
O Superior Tribunal de Justiça, de igual forma, seguiu o mesmo entendimento
com relação ao questionamento acerca do art. 5° do Decreto n° 11.302/22, em Decisão
proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Vejamos:
RtPaut no RECURSO ESPECIAL Nº 1862914 - SP (2020/0041728-4)
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado por Zuleido Soares de Veras, aludindo ocorrência de matéria de
ordem de pública, cognoscível até mesmo de ofício, qual seja, a publicação do Decreto de
indulto nat alino n. 11.302, em 22 de dezembro de 2022, que atinge a punibilidade do
recorrente, extinguindo-a (fl. 882).
Com suporte no parecer do Ministério Público Federal, inviável o reconhecimento da extinção
de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n.
11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de
multa.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o requerente, após o julgamento de apelação exclusiva da defesa, restou
condenado, pela prática do crime previsto no 337-A, I e III, do Código Penal, às reprimendas
de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual
período da pena principal, e a prestação pecuniária, no valor de 15 salários mínimos, ambas
destinadas a entidade a ser definida pelo juízo da execução, cumulada com a pena pecuniária
de 12 dias-multa, cada qual no montante de 1/30 do salário mínimo (fl. 895 - grifo no
original).
Outrossim, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos
elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas
regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da
República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/2/2018 - grifos nosso).
Ante o exposto, indefiro o pedido, determinando a reinclusão do feito em pauta de julgamento.
(RtPaut no REsp n. 1.862.914, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/03/2023.)
Apenas com a finalidade de demostrar a questão da segurança jurídica dos julgados, cita-se
que outros Tribunais de Justiça Estaduais vêm adotando a mesma interpretação sobre o
referido dispositivo normativo, conforme infere-se dos seguintes arestos:
Agravo em execução penal – Pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo 5º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Não ocorrência – Indulto – Atividade exclusiva e de
conteúdo discricionário (conveniência e oportunidade) do Presidente da República – Art. 84,
XII, da CF/88 – Princípio da separação dos poderes – Precedentes – Preliminar afastada –
Mérito – Condenado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é
superior a cinco anos – Não verificada as vedações do artigo 7º e 11, p. ún., do Decreto –
Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0003396-
03.2023.8.26.0576; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª
Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023) (Grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS - INDULTO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - WRIT
NÃO CONHECIDO. Não se admite Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado,
ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a
concessão da ordem de ofício. V.V.: O agravo em execução (art. 197, LEP) é o recurso
adequado para questionar as decisões do juízo de execução, não cabendo ao habeas corpus,
exceto quando flagrante a coação ilegal decorrente de ilegalidade da conduta, abuso de poder
ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra no presente caso. Não há se falar em
inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022 por ofensa aos princípios da reserva legal e
separação dos poderes, já que o decreto que concede o indulto natalino é atividade
discricionária e de competência privativa do Presidente da República. O art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos e, tratando-se tão somente de
adequação formal à previsão legal. Ordem concedida com determinação. (TJMG - Habeas
Corpus Criminal 1.0000.23.032593-8/000, Relatora Desembargadora Valéria Rodrigues
Queiroz , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula
em 09/03/2023) (Grifos nossos).
Conforme verifica-se dos julgados transcritos, não é permitido ao Poder
Judiciário interferir nas questões de conveniência e de oportunidade relativas à concessão do
indulto, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República, sob pena de violação do
Princípio da Separação dos Poderes.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do
indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na
edição da norma.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO
DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO.
PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva
das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras,
não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas
expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base
em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo
como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. 2. Se para o
indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração
disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não
há razão para que, no caso de progressão de regime e livramento condicional tal lapso de
tempo não seja igualmente observado. 3. Interpretação sistemática e teleológica do art. 4º,
inciso IV do Decreto 9.246/2017, com seu inciso I. 4. De acordo com o art. 83, III, do Código
Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), falta grave praticada há mais de 12 meses não
pode obstar a concessão do livramento condicional. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no HC n. 587.663/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe de 14/9/2020.). (Grifo nosso).
Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do
indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na
edição da norma.
Desse modo, acertada está a Decisão recorrida que concedeu o indulto ao
Sentenciado, uma vez que preenche o requisito previsto no Decreto para a concessão do
Indulto Natalino, sem incidir nas hipóteses em que é vedado.
Com efeito, não há qualquer previsão que impossibilite a concessão de indulto
aos condenados pelo crime de deserção e que tenham sido beneficiados com o sursis.
Assim, a concessão do Indulto ao Sentenciado encontra amparo no art. 5º, não
havendo qualquer impedimento no presente caso concreto, de acordo com os arts. 7º e 8º,
todos do Decreto nº 11.302/2022.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para manter na íntegra a Decisão proferida nos
autos da Deserção de Praça n° 7000010-95.2021.7.03.0103, que concedeu o benefício do
Indulto ao Sentenciado ex-Soldado do Exército EDINEI CHRISTIAN LORANDI, com base
no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e declarou a extinção da punibilidade, com fulcro no
art. 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante o preenchimento do código verificador 40001358770v11 e do código CRC 9fc02a62.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/4/2024, às 15:44:6
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358770 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000712-72.2023.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000010-95.2021.7.03.0103/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDINEI CHRISTIAN LORANDI
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Quando do julgamento do presente feito, no dia 27/2/2024, divergindo da douta
maioria dos ministros presentes na ocasião, proferi meu voto, o qual restou vencido, tanto no
que se refere à preliminar arguida pelo Parquet militar, como também quanto ao mérito
recursal.
O recurso merece ser conhecido, eis que estão presentes os pressupostos
recursais.
Contudo, antes de, eventualmente, se analisar o mérito recursal, faz-se premente
o exame da preliminar de inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022, com o
incidental reconhecimento desta, via controle difuso.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, ou ato normativo em face da
Constituição, mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por
meio das seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder à
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido o quórum
estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da constitucionalidade do
ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à
abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime pelo qual foi condenado o ora Recorrido.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida, ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º,
caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente
caso.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 29/6/2023, proferida nos autos da Deserção de Praça n° 7000010-
95.2021.7.03.0103 (evento 150), que assim se manifestou:
“(...) ISTO POSTO, reconhece-se o direito ao benefício do indulto ao sentenciado EDINEI
CHRISTIAN LORANDI, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em
consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000010-
95.2021.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.”.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior
a 5 (cinco) anos, será concedido indulto natalino.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 187 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 2 (dois) anos, estando, portanto, dentro do critério
objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
O Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional da pena, a qual não
está expressamente prevista como causa impeditiva à concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim fundamentou:
O sentenciado EDINEI CHRISTIAN LORANDI foi condenado à pena de 6 meses de detenção,
pela prática do crime de deserção (eventos 84 e 137), cuja pena máxima em abstrato é de 2
anos, com trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público Militar (evento 141).
O Ministério Público Militar mostrou-se desfavorável à concessão do indulto natalino previsto
no Decreto n° 11.302/2022, alegando a sua inconstitucionalidade. A defesa, por sua vez,
requereu a concessão do indulto, alegando presentes os requisitos (eventos 145 e 148).
Rejeita-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do indulto é
competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal, artigo 84, XII), não
havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à possibilidade de indulto dos crimes
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, que inclusive têm sido objeto de indulto por anos. Ademais, ressalta-se que a
concessão de indulto é uma das formas de extinção da punibilidade previstas no Código Penal
Militar.
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito previsto no
artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, não estando
enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está equivocada, não havendo que falar em aplicação do
indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ressalta-se que, ao dispor sobre as causas obstativas à concessão do indulto, o
art. 8º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será
concedido o perdão natalino, consubstanciadas em situações em que não há
encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de política criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/2022 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão
condicional da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos
I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do
sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
interposto pelo MPM para, reformando a Decisão recorrida, negar o benefício do indulto
natalino ao apenado EDINEI CHRISTIAN LORANDI, tornar sem efeito a respectiva
declaração de extinção da punibilidade e dar continuidade ao processo de execução da
sentença.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358971v5 e do código CRC 989b1718.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/4/2024, às 16:39:49
7000712-72.2023.7.00.0000
40001358971 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR